Tribunal: TJES
Processo: 5003284-29.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003284-29.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS RODRIGO PRATES GARCIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – ART. 83, INC. III, “
A”

DO CPB
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Para concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

2)
O indeferimento da concessão do livramento condicional na origem se deu, motivadamente, com base no requisito legal previsto no art. 83, III, “a”, do CPB, diante da ausência de requisito subjetivo pelo comportamento inadequado do reeducando durante a execução da pena.

3) Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS RODRIGO PRATES GARCIA
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu a concessão do livramento condicional ao apenado, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o reeducando cometeu falta grave no curso do cumprimento da execução penal, processo SEEU nº 0003298-41.2018.8.08.0011.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional e que teria cometido apenas uma falta grave no curso da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 4679190).

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS RODRIGO PRATES GARCIA
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu a concessão do livramento condicional ao apenado, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o reeducando cometeu falta grave no curso do cumprimento da execução penal, processo SEEU nº 0003298-41.2018.8.08.0011.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional e que teria cometido apenas uma falta grave no curso da execução.

Para concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal Brasileiro:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir

Pois bem, após análise detida da questão colocada ao debate pela via recursal, entendo pela inviabilidade da pretensão deduzida, uma vez que o indeferimento da concessão do livramento condicional pelo Juízo recorrido se baseou no requisito legal previsto no art. 83, III, “a”, do CPB.

Com efeito, a decisão recorrida se baseou em elementos concretos, possuindo fundamentação escorreita que se amoldou a previsão legal citada.

Na decisão combatida ficou consignado expressamente que: “
o apenado foi beneficiado com a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica por meio do projeto Liberdade Restaurativa (evento 57.1), porém no evento 67.2 consta a informação de que o reeducando rompeu o equipamento ficando totalmente sem comunicação na data de 26/02/2021
”.

A situação narrada configura prática de fuga, que configura falta grave, que foi devidamente homologada pelo juízo de origem.

Além disso, na data de 18 de maio de 2021, o reeducando foi preso em flagrante pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Desta forma, conforme destacado na decisão combatida, o ora agravante não preenche o requisito legal subjetivo, demonstrando, desta forma, resistência quanto ao cumprimento da pena e inaptidão para usufruir do livramento condicional.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 2. Não tendo o apenado cumprido o tempo necessário para o benefício, ou não mantendo comportamento adequado, tendo em vista que o mesmo evadiu-se, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100220000788, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Pelo exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.